Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716816-67.2021.8.07.0015 AGRAVANTES: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, CHARLISE GASPAROTTO AGRAVADOS: PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO, BARBARA VONNE CEOLIN LACERDA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, DENNARIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT e CHARLISE GASPAROTTO, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, confira-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/8/2023). Impende ainda registrar que, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 60262615. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018